Tribunal: TJSP
Processo: 2077342-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Prova pericial que os recorrentes dispensaram de forma expressa, com fundamento de sua prescindibilidade, o que motivou o Juízo a seguir adiante, realizando a audiência de instrução e julgamento, encerrada com determinação para que fossem apresentadas alegações finais. Inadmissibilidade de retroceder para realizar a perícia que os recorrentes disseram, anteriormente, não ser necessária.

Ementa:
Prova pericial que os recorrentes dispensaram de forma expressa, com fundamento de sua prescindibilidade, o que motivou o Juízo a seguir adiante, realizando a audiência de instrução e julgamento, encerrada com determinação para que fossem apresentadas alegações finais. Inadmissibilidade de retroceder para realizar a perícia que os recorrentes disseram, anteriormente, não ser necessária. Preclusão. Não provimento.